Tribunal: TJSP
Processo: 1007817-14.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1007817-14.2018.8.26.0602; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Representação comercial

Relator(a):

Pedro Kodama

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

Apelação. Ação de cobrança. Representação comercial. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Determinação de complementação do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007817-14.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CELSO
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA SOROCABA- ME, é apelado MAURO
MANFRINATO JUNIOR DISPOSITIVOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-14.2018.8.26.0602 -dlm
2
Voto n.o 19072
Apelação n.o 1007817-14.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Celso Aparecido Rodrigues da Silva Sorocaba - ME
Apelada: Mauro Manfrinato Junior Dispositivos - ME
Juiz (a): Cecília de Carvalho Contrera
Apelação. Ação de cobrança. Representação comercial. Indeferimento
do pedido de concessão da justiça gratuita. Determinação de
complementação do preparo. Não atendimento. Deserção configurada.
Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.184/189, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança ajuizada por Celso Aparecido Rodrigues da Silva Sorocaba ME contra Mauro
Manfrinato Junior Dispositivos ME para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$3.641,92
(três mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), com correção monetária pela
tabela prática do TJSP desde novembro de 2014 e juros legais de mora desde a citação (abril/18).
Considerando que a sucumbência da parte ré foi mínima, a autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor da causa e
o valor da condenação.
Inconformada, apela a parte autora sustentando que restou incontroverso
que prestava serviços para a ré. Pondera que não dispõe dos contratos referentes às vendas
realizadas, visto que tal documento é formulado entre a empresa representada e o cliente. Alega
que apresentou os pedidos e as notas fiscais, assim, caberia à empresa representada provar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-14.2018.8.26.0602 -dlm
3
serviços não foram contratados, o que não ocorreu. Entende que no caso de não ser possível a
apuração de valores, estando provada a representação, deverá ocorrer a contagem em liquidação de
sentença. Acrescenta ser procedente o pedido relativo ao pagamento das notas fiscais emitidas e
não pagas. Pugna pelo provimento do recurso (fls.191/200).
Recurso tempestivo.
A ré apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença
(fls. 205/208).
Em decorrência do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade
foi determinado que a apelante efetuasse a complementação do preparo da apelação, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (fls.255/256).
Decorrido o prazo, a apelante apresentou petição requerendo a concessão
de prazo suplementar de 30 dias para a complementação, tendo em vista a crise econômica
decorrente da pandemia Covid-19 (fls.259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre ação de cobrança (representação comercial).
O recurso não comporta conhecimento.
A apelante, no momento da interposição do recurso de apelação,
providenciou o recolhimento do preparo recursal em valor insuficiente. Após a determinação de
complementação efetuou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Tal pleito foi indeferido por esta Relatoria, com a determinação do
recolhimento da complementação do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso. Entretanto, a apelante se quedou inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-14.2018.8.26.0602 -dlm
4
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal em sua
integralidade, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/15, o recurso deve ser julgado deserto.
Neste sentido:
“DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO Apelante que não comprovou
o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO: Prazo concedido para a complementação do valor do
preparo não atendido. Recurso que não reúne condições para ser
conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do
CPC/2015).
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001963-52.2016.8.26.0297, Relator(a): ISRAEL GÓES DOS ANJOS;
Comarca: Jales; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 14/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação feita
pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da apresentação das
contrarrazões Intimação para realização do recolhimento, no prazo de
cinco dias, que não foi atendida Deserção reconhecida Recurso não
conhecido.” (Apelação no 0061933-40.2011.8.26.0114, Relator(a):
A.C.MATHIAS COLTRO; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/09/2016; Data de
registro: 13/10/2016).
Cumpre destacar que não é o caso de deferimento de prazo suplementar
para o recolhimento do preparo, pois a apelada não comprovou alteração significativa de sua
situação econômica se limitando a destacar de modo genérico a crise econômica causada pela
pandemia de Covid-19.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007817-14.2018.8.26.0602 -dlm
5
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da apelante em 10% da diferença entre o valor da causa (R$ 102.951,40 fls.05) e o
valor da condenação (R$ 3.641,92 fls.189). Nos termos do dispositivo citado acima elevo os
honorários em prol da apelada para 12% da diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de apelação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)